Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO. GASTOS. OBRAS. NECESSÁRIAS JUSTIFICADAS. EXCEÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem concluiu que, diante do cenário econômico vivido no país, é aceitável a necessidade de termo aditivo para finalização da obra que já havia sido autorizada em assembleia do condomínio recorrente, em virtude do tempo decorrido entre a apresentação da proposta e a efetiva execução da obra.

3. O recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que não caberia o julgamento antecipado da lide, ante a necessidade da produção de prova oral. No mérito, alega que a ré/recorrida teria infringido as normas condominiais enquanto era síndica do condomínio com a realização de gastos extras sem autorização prévia em assembleia. Sustenta que seria irrelevante o lapso temporal entre a assinatura do contrato e a data de início da execução das obras, haja vista haver previsão no instrumento contratual. Afirma, ainda, que não haveria comprovação da necessidade dos gastos extras, uma vez que não teria sido apresentada qualquer nota fiscal. Aduz que a normatização condominial só permite a contratação de obras, sem autorização da assembleia, até o montante de 2 (dois) salários mínimos.

4. Requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reforma-la para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 49996581. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pelo não provimento do recurso.

6. DA PRELIMINAR. Cerceamento de Defesa. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção outra modalidade de prova, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Além do mais, a justificativa apresentada pelo recorrente para fundamentar a necessidade de produção de prova oral é descabida, haja vista que a prova documental, neste caso, é suficiente para a formação da convicção do juiz. Preliminar Rejeitada.

7. É notório que, para o devido funcionamento e uso de edificações, exige-se uma série de vistorias prévias e licenças para certificar se o prédio está habilitado para a circulação e permanência de pessoas.

8. No presente caso, as partes litigam sobre eventual possibilidade da recorrida, durante o seu mandato como síndica do condomínio recorrente, assinar termo aditivo de contrato, no valor de R$9.700,00 (nove mil e setecentos reais), sem prévia autorização em assembleia, para adequação de segurança do edifício no qual se localiza o recorrente, conforme as determinações dos Bombeiros.

9. O juízo de origem concluiu de forma precisa que: “Em que pese a parte requerida ter realizado pagamento a maior quanto ao contrato assinado com a empresa FIRE SOLUÇÕES, sem a devida autorização de assembleia dos condomínios, e que apenas comunicou em assembleia que teria realizado o aditivo no contrato, é certo que o valor pago a maior foi em benefício do próprio condomínio, não havendo demonstração nos autos de que a quantia paga a maior foi usada para outro fim que não o benefício do condomínio, de modo que não se mostra razoável o condomínio ser beneficiado com as obras necessárias e se abstenha do devido desembolso.”

10. Ao analisar detidamente os autos, observo que, apesar dos diversos argumentos lançados pelo recorrente na inicial e em réplica, ele apenas se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar os fatos constitutivos do seu direito em relação a realização dos gastos pela recorrida no montante de R$9.700,00 (nove mil e setecentos reais), sem votação prévia em assembleia.

11. De outro lado, percebo que a recorrida confirma a assinatura do termo aditivo do contrato sem prévia votação em assembleia, justificando o equilíbrio financeiro das partes contratantes, contudo justifica que seria um gasto já aprovado anteriormente e necessário para a vistoria do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

12. Em sua defesa a recorrida apresentou os comprovantes de pagamentos destinados a empresa Fire Soluções Inteligentes ID. 49996435, que estão em harmonia com a sua narrativa e com os recibos de pagamento apresentados pelo recorrente ID. 49996426 – Pág. 4/5.

13. Não passa despercebido deste relator o teor da cláusula décima quarta, item “d”, da Convenção do Condomínio do “Edifício Galleria” que dispõe: "O condomínio será administrado pelo Síndico e ou Administrador, eleito pela Assembleia, de preferência entre os condôminos, competindo-lhe: d) Efetuar despesas extras orçamentais e extraordinárias até o limite de dois salários mínimos sem consultar os condôminos, os quais entretanto, serão obrigados a contribuir com as mesmas;”

14. Todavia, por entender que as obras de incêndio e acessibilidade são necessárias ao condomínio, na presente hipótese, compreendo que podem ser realizadas, independente de autorização, pelo síndico, ou, em caso de omissão ou impedimento deste, por qualquer condômino, conforme a inteligência do parágrafo 1o do artigo 1.340 do Código Civil, razão pela qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA.

16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.